Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704569-77.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARDISON SOBREIRA ROLIM FILHO RECORRIDO: JONATHAN BEZERRA DE BARROS DESPACHO Intime-se o recorrente para anexar a declaração de hipossuficiência, em atendimento a determinação constante da decisão ID 51985336, no prazo de 48 (horas). I. Brasília, 6 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito